Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ENTREGA DO IMÓVEL. FIM DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. FINALIDADE DA NORMA. RETENÇÃO DE 25%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Verifica-se contradição no julgado que considerou a entrega dos imóveis há mais de dois anos para julgar tardio o argumento de atraso na obra para rescisão contratual, mas deixou de considerar a finalização do empreendimento para limitar a retenção de valores pelas empresas rés.
3. Não se justifica a extensão da multa ao patamar de 50%, autorizada pela lei a fim de que as desistências não prejudicassem a finalização da obra, quando o empreendimento já foi entregue ao consumidor, não havendo que se falar em patrimônio de afetação para sua garantia.
4. Necessária a integralização do acórdão, negando-se provimento ao recurso da ré e mantendo-se a penalidade aplicada no patamar de 25% dos valores pagos pelos consumidores, conforme disposto na sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.